Tribunal: TJMT
Processo: 1001716-23.2025.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001716-23.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUVIRI FEDRIZZI - CPF: 522.325.221-72 (APELANTE), MARCELO SOARES FEDRIZZI - CPF: 016.313.501-02 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA - CPF: 051.087.861-07 (ADVOGADO), GORETI SOARES FEDRIZZI - CPF: 426.226.629-04 (APELANTE), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (APELADO), CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 23.200.289/0001-98 (APELADO), THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), J. T. LONDERO SCHRODER - CNPJ: 01.346.764/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY WALMOR SCHRODER - CPF: 628.773.729-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JANY TERESINHA LONDERO SCHRODER - CPF: 522.377.101-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - CPF: 093.685.066-39 (ADVOGADO), AMANDA DE FREITAS BEZERRA - CPF: 480.112.788-60 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
DISTRIBUIÇÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO
PROVI
DO
.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro e determinou o cancelamento de medidas expropriatórias sobre o imóvel Fazenda Três Marias, matrícula nº 31.216 do CRI da comarca, no processo executivo nº 0005813-50.2006.8.11.0055 em apenso.

Fato relevante.
O juízo de origem distribuiu os ônus
da
sucumbência de forma proporcional (50% para cada parte), fixando honorários em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 86 do CPC.

A decisão recorrida.
A sentença reconheceu o acolhimento do pedido, mas entendeu não caber imposição
exclusiva dos ônus ao embargado, pois este não resistiu ao pedido e concordou com a desconstituição da constrição na contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de resistência do embargado e da anuência ao pedido na contestação, os ônus sucumbenciais devem ser integralmente atribuídos a ele, com aplicação do art. 90 do CPC, em vez da regra do art. 86 do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os apelados anuíram expressamente ao pedido de cancelamento da penhora na primeira oportunidade processual.

Não houve resistência após a ciência da titularidade do bem, nem apresentação de impugnação ou recurso para manutenção da penhora.

A constrição decorreu de erro na identificação da área, não sendo imputável ao embargado.

Aplica-se o Tema 872/STJ e a Súmula 303/STJ, que estabelecem a responsabilidade pela sucumbência com base na causalidade, mas, no caso concreto, não se configura resistência relevante a justificar a imposição exclusiva de ônus ao embargado.

Correta a aplicação do art. 86 do CPC pela sentença, diante da ausência de litigiosidade relevante e da origem da constrição não vinculada à conduta do embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. Em embargos de terceiro, a ausência de resistência do embargado e a origem da constrição não atribuível a ele autorizam a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC. 2. Não se aplica o art. 90 do CPC quando não houver resistência posterior à citação ou impugnação à pretensão do embargante.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 11, 86 e 90.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.452.840/SP (Tema 872), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 26.06.2018; STJ, Súmula 303.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Embargos de Terceiro, julgada procedente para
:

“(...)
determinar o cancelamento das medidas expropriatórias sobre imóvel matriculado sob nº 31.216 do CRI desta Comarca, denominado Fazenda Três Marias,no processo de execução nº 0005813-50.2006.8.11.0055 em apenso.

A título de sucumbência,
condeno
ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estesfixados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 86 do Código de Processo Civil, ficando o ônus distribuído na proporção de 50% para cada parte, devendo cada parte arcar com os honorários de seu patrono.
”

O apelante alega que obteve vitória integral, pois seu único pedido – cancelamento da constrição – foi acolhido
.

Argui que
o reconhecimento do pedido pelo embargado
na
contestação impõe a aplicação do art. 90 do CPC, com a condenação exclusiva d
os apelados
nas despesas
processuais
e honorários.

Argumenta, ainda, que a constrição somente foi revista após a citação, o que evidencia resistência.

Ped
e que
a sucumbência recaia integralmente sobre os apelados.

Contrarrazões

no Id n
.
315358417.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os apelantes insurgem-se apenas contra
a distribuição dos ônus de sucumbência.

A sentença
rateou em 50%
as
custas honorários
, estes
fixados em
10% sobre o valor da causa.

É incontroverso que o
s apelados
, em contestação (Id nº 192807309),
anuí
ram
ao cancelamento da constrição e não se op
useram
à liminar que suspendeu as medidas sobre a área dos embargantes.

No julgamento do
Tema 872
do STJ (
REsp 1.452.840/SP)
ficou definido que
,
"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

A Súmula 303/STJ dispõe:
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Neste caso, os elementos dos autos revelam quer a penhora
recaiu sobre imóvel de terceiro (matrícula n. 31.216
, Fazenda Três Marias) e que, deferida a liminar para suspender as medidas constritivas,
os apelados
não se op
useram e, na contestação, concordaram com o pedido de baixa da
constrição.

Ademais,
não há prova de que o embargado tenha
“apresentado ou insistido na impugnação ou recurso para manter a penhora”
após ciência da titularidade do bem
, ao
contrário, houve anuência expressa na primeira oportunidade processual.

Por outro lado, os autos indicam que a constrição decorreu de erro na identificação da área em relação à execução
originária, imputável a terceiros (executado/oficial), e não a ato de resistência do embargado nos embargos de terceiro.

Desse modo,
incide
o Tema 872 e a Súmula 303/STJ
e, com isso
, não se justifica impor ao embargado, de modo exclusivo, os encargos sucumbenciais.

Em hipóteses como
esta
,
a
sucumbência deve
observar o art. 86 do CPC, tal como decidido.

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso.
Majoro os honorários advocatícios devidos ao
s réus
para 12% sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025